Tribunal: TJBA
Processo: 8033926-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033926-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO AGRAVADO: JOSE GOMES DO NASCIMENTO Advogado(s):JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, DUILO SANTOS PADRE, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR ACORDÃO E M E N T A DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTA DIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em ação declaratória de inexistência de débito, deferiu tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado em benefício previdenciário do autor/agravado, inverteu o ônus da prova e fixou multa diária em caso de descumprimento. O Agravante alega nulidade por falta de fundamentação, ausência dos requisitos para a liminar e inversão probatória, e excessividade da multa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade da decisão agravada quanto à (i) fundamentação; (ii) presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (suspensão dos descontos); (iii) cabimento da inversão do ônus da prova na hipótese; e (iv) razoabilidade e proporcionalidade da multa diária fixada. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada, embora concisa, apresentou fundamentação suficiente para o deferimento das medidas, indicando a análise dos requisitos legais. Não há violação ao art. 93, IX, da CF. 4. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a tutela de urgência: a probabilidade do direito do Agravado ampara-se na alegação de não contratação e na dificuldade da prova negativa, enquanto o perigo de dano decorre da natureza alimentar do benefício previdenciário atingido pelos descontos. A instituição financeira não apresentou o contrato no recurso para contrapor a alegação inicial. 5. É cabível a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) em favor do consumidor em ações que versam sobre a validade de empréstimo consignado, dada a hipossuficiência técnica do consumidor e a maior facilidade probatória da instituição financeira. 6. A multa diária fixada (R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00) possui natureza coercitiva e visa assegurar o cumprimento da decisão que protege verba alimentar. O valor não se revela excessivo ou desproporcional à sua finalidade no presente caso. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É válida a decisão interlocutória que, mesmo sucintamente fundamentada, defere tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado em benefício previdenciário e inverte o ônus da prova, quando presentes os requisitos legais (art. 300, CPC e art. 6º, VIII, CDC) e evidenciada a natureza alimentar da verba e a hipossuficiência do consumidor. 2. A multa diária fixada para o caso de descumprimento da ordem de suspensão dos descontos deve ser mantida se o valor se mostra razoável e proporcional à sua finalidade coercitiva." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 373, § 1º; CDC, art. 6º, VIII; CF, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: N/A. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8033926-44.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravado JOSE GOMES DO NASCIMENTO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora